Tribunal: TJPA
Processo: 0061017-60.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061017-60.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELETROCOOP COMPRA PROGRAMADA DIRETO DA FABRICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de
Eletrocoop Compra Programada Direto da Fábrica Ltda.
, reconhecendo a prescrição com fundamento no art. 269, IV, do CPC/1973.

2.

O feito executivo foi proposto para cobrança de crédito tributário de ICMS, conforme Certidão de Dívida Ativa lavrada em 17.03.2011. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 14.04.2010, e a ação foi ajuizada em 16.05.2011. O Estado sustenta a inocorrência de prescrição e a inaplicabilidade do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário objeto da execução fiscal encontra-se prescrito, à luz dos arts. 151, III, e 174 do CTN, considerando a data de constituição definitiva e a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei nº 6.830/1980, até prova em contrário.

5. A constituição definitiva do crédito ocorreu em 14.04.2010, data em que cessou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN, sendo ajuizada a execução em 16.05.2011, dentro do prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 174 do CTN.

6. Não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que o feito foi sentenciado um dia após a propositura da ação, sem citação válida do devedor.

7. O prazo prescricional não se consumou nem antes nem após o ajuizamento da execução, impondo-se a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário tem início com a constituição definitiva e suspende-se enquanto perdurar a discussão administrativa.

2. A propositura da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos afasta a prescrição do crédito tributário.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0061017-60.2011.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº 0061017-60.2011.8.14.0301
, ajuizada em face de
ELETROCOOP COMPRA PROGRAMADA DIRETO DA FÁBRICA LTDA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a Fazenda Estadual propôs feito executivo visando a cobrança de crédito tributário de ICMS, conforme a certidão de Dívida Ativa Constante nos autos.

Em sentença, o magistrado
a quo
extinguiu o feito reconhecendo a prescrição, na forma do art. 269, inciso IV do CPC, considerando ter decorrido mais de 05 (cinco) anos da inscrição em dívida ativa 17/03/2011 e propositura da ação em 16/05/2011.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, defendendo a inocorrência da prescrição no caso concreto.

Afirma que a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos para propor a execução do crédito tributário, tendo decorrido,
n casu,
pouco mais de um ano da constituição definitiva do crédito até a propositura da ação.

Atribui qualquer morosidade à máquina judiciária, uma vez que, o executado não fora citado e o despacho que informaria o não cumprimento da citação somente fora dada ao Estado do Pará oito anos depois. E quando, tomou conhecimento, imediatamente requereu a citação por edital.

Destaca inobservância dos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Requer a reforma da sentença, para afastar a aplicação da prescrição de ofício.

O executado não foi localizado, deixando de ser intimado para apresentação de Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, destaco que a certidão de dívida ativa ostenta presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do CTN e do artigo 3º da Lei n. 6.830/80, de modo que, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verídicas.

Assim, do documento extrai-se que a constituição definitiva do crédito, somente se concretizou com o término do processo administrativo tributário (ocorrido em
14/04/2010)
, e a lavratura da Certidão de Dívida Ativa. Até esse momento, o crédito encontrava-se sob discussão administrativa.

Conforme entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça, os prazos de decadência e prescrição ficam suspensos no período que se estende da notificação até a decisão final do processo administrativo, período em que se encontra suspensa a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o artigo 151, III, do CTN.

De acordo com o art. 174, do CTN, em sua redação originária, a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, o qual flui desde a constituição definitiva do crédito, sendo certo que esse prazo se interrompe, por ocasião do ajuizamento da demanda, pela citação pessoal do devedor, na forma do inciso I, parágrafo único do CTN.

In casu,
não há que se falar em prescrição originária, haja vista após a constituição definitiva do crédito tributário, não houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos até o ajuizamento do feito executivo, mas tão somente, pouco mais de 01 (um) ano.

Releva-se que nem mesmo houve despacho de citação do devedor.

Igualmente, também não há que se falar em prescrição intercorrente, quando o feito foi sentenciado UM DIA após a propositura da ação, não operando, logicamente, o transcurso do lustro prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento do feito executivo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026